Tribunal: STF
Processo: MS 34735
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. LEI Nº 8.878, DE 1994. ANISTIADOS COLLOR. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME. SITUAÇÃO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 54 DA LEI Nº 9.784, DE 1999: INOCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO: INEXISTÊNCIA. VANTAGENS PRÓPRIAS DO REGIME CELETISTA.  ACOLHIMENTO, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.



    1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    2. Na espécie, em atenção ao caráter alimentar da aposentadoria, percebida, há muito, pelo regime estatutário, determinou-se que o benefício deve ser mantido até a implementação de seu substitutivo no âmbito do RGPS.



    3. Conquanto seja possível afirmar que as consequências jurídicas da alteração do regime de trabalho se projetam para além do âmbito previdenciário, com repercussão, inclusive, sobre vantagens e verbas de cunho trabalhista, não se cogita, na espécie, de devolução dos valores percebidos de boa-fé.



    4. Por outro lado, uma vez efetuado o reenquadramento e assertada a relação e o regime jurídico ao qual o impetrante deve estar sujeito, a ele devem ser asseguradas todas as vantagens e direitos previstos nesse regime jurídico, a serem devidamente apurados pela autoridade administrativa competente.



    5. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos modificativos.